Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DEVIDO.
I – Não é cabível a declaração de inexistência de débito originado da prestação de serviço de telefonia móvel e de internet efetivamente utilizado pela apelante-autora, sob pena de gera seu enriquecimento indevido.
II – Improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não foi comprovada a violação aos direitos da personalidade da autora.
III – Apelação desprovida.